Tribunal: TJBA
Processo: 8016616-59.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016616-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSEFA ALVES TELES Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. OMISSÃO QUANTO A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC APÓS A EC 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em mandado de segurança, com a finalidade de sanar omissões relativas à necessidade de compensação de valores eventualmente pagos administrativamente a título de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), bem como à ausência de definição sobre a incidência de correção monetária e juros moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à compensação dos valores eventualmente pagos administrativamente a título de CET; (ii) estabelecer se há omissão quanto ao regime aplicável de juros e correção monetária incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se destinam, via de regra, à integração do julgado, sem modificação substancial da decisão, sendo excepcionalmente admitida alteração quando necessária à correção de omissões ou contradições relevantes. 4. O acórdão embargado deixou de explicitar a necessidade de compensação de valores eventualmente pagos administrativamente, a título de CET, o que caracteriza omissão relevante a ser suprida. 5. Tal compensação deverá ser realizada em fase de cumprimento de sentença, quando será apurado o montante efetivamente devido ao impetrante. 6. Verifica-se também omissão quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios, impondo-se sua correção. 7. Aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (tema 810), segundo o qual, a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária e os juros incidentes sobre condenações da Fazenda Pública devem seguir o índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente, até o efetivo pagamento. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração acolhidos. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (tema 810). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016616-59.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSEFA ALVES TELES e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, nos termos das razões a seguir expendidas. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)